Tribunal: TJBA
Processo: 8065792-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065792-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTES: FOCUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RENAN LEMOS VILLELA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALEGADAMENTE ABUSIVOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DO BACEN. OFERTA DE IMÓVEIS À PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de suspensão do processo executivo sob o fundamento de que os embargos à execução opostos pelos devedores não possuíam efeito suspensivo. Os agravantes sustentam a presença dos requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, alegando abusividade dos juros remuneratórios pactuados e oferecendo quatro imóveis como garantia do juízo, requerendo a suspensão da execução.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a garantia do juízo mediante oferta de bens imóveis à penhora.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, §1º, do Código de Processo Civil admite a suspensão da execução quando presentes requerimento da parte, probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

4.

A comparação entre a taxa de juros remuneratórios contratada (2,54% ao mês) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito (1,47% ao mês) evidencia tese plausível de abusividade, apta a demonstrar, em análise preliminar, a probabilidade do direito.

5.

A decisão agravada indeferiu a suspensão de forma genérica, sem examinar adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela parte executada acerca da abusividade dos encargos e da garantia ofertada.

6.

O prosseguimento dos atos executivos, especialmente medidas constritivas sobre ativos financeiros de empresa em atividade, pode comprometer gravemente seu fluxo de caixa e sua capacidade operacional, caracterizando perigo de dano de difícil reparação.

7.

A oferta voluntária de quatro imóveis individualizados por matrículas demonstra boa-fé da parte executada e atende, em caráter inicial, ao requisito da garantia do juízo.

8.

A formalização da penhora, a verificação da higidez das matrículas e a avaliação dos bens constituem atos subsequentes a serem realizados pelo juízo de primeiro grau, não sendo razoável indeferir a suspensão da execução apenas porque tais providências ainda não foram concluídas.

9.

A interpretação do art. 919, §1º, do CPC deve observar os princípios da cooperação processual e da menor onerosidade da execução, permitindo a suspensão da execução quando os bens já foram concretamente indicados pela parte executada.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa de probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

2.

A significativa discrepância entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode evidenciar, em análise preliminar, a probabilidade de abusividade contratual.

3.

A indicação concreta de bens imóveis com respectivas matrículas pode satisfazer, em caráter inicial, o requisito da garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, cabendo ao juízo de origem formalizar a penhora e avaliar a suficiência da garantia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 919, §1º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8065792-70.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Jacobina, tendo como Agravantes
FOCUS – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA E OUTROS
,
sendo Agravado

o
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09